Tribunal: TJSP
Processo: 2028694-57.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSOS REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DO D. PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. Acórdão proferido por esta Colenda Câmara determinando que eventual diferença a ser apurada deveria aguardar a modulação da decisão do E. STF. Incabível a extinção da execução. Modulação efetivada pelos Temas no 810 do STF e no 905 do STJ que deve ser observada. Acórdão

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSOS REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DO D. PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. Acórdão proferido por esta Colenda Câmara determinando que eventual diferença a ser apurada deveria aguardar a modulação da decisão do E. STF. Incabível a extinção da execução. Modulação efetivada pelos Temas no 810 do STF e no 905 do STJ que deve ser observada. Acórdão mantido, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para posterior remessa ao Tribunal Superior.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028694-57.2014.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO- USP, é agravado JOÃO CHAVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de juízo de
retratação, mantiveram o acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028694-57.2014.8.26.0000 -Voto no 35614 va
2
VOTO N° 35614
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2028694-57.2014.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
AGRAVADO: JOÃO CHAVES DA SILVA
MM. JUIZ: DR. CLÁUDIO CAMPOS DA SILVA
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO.
RECURSOS
REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS POR
DETERMINAÇÃO DO D. PRESIDENTE DA SEÇÃO
DE DIREITO PÚBLICO. Acórdão proferido por esta
Colenda Câmara determinando que eventual diferença
a ser apurada deveria aguardar a modulação da decisão
do E. STF. Incabível a extinção da execução. Modulação
efetivada pelos Temas no 810 do STF e no 905 do STJ que
deve ser observada. Acórdão mantido, com remessa
dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito
Público, para posterior remessa ao Tribunal Superior.
I - Trata-se de agravo de instrumento tirado
pela UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO- USP da decisão que, nos autos
do Mandado de Segurança impetrado contra ato praticado pelo
COORDENADOR DA COORDENADORIA ADM. GERAL DEPTO. REC.
HUMANOS DVPCT DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, autorizou o
levantamento de depósito judicial e determinou que se aguarde a
modulação dos efeitos da ADI no 4357 para analisar a impugnação
apresentada e a suficiência ou não do depósito.
O Acórdão de fls. 46/51 negou provimento ao
agravo, para determinar que eventuais diferenças postuladas pelo
recorrido ficariam pendentes até a modulação da decisão pela Suprema
Corte nas ADI 4.357-DF e 4.425-DF, afastando a aplicação do art. 1o-F,
da Lei 9.494/97, com a redação alterada pela Lei 11.960/09. Foram,
então, opostos embargos de declaração, pleiteando o reconhecimento
da contrariedade no v. acórdão uma vez que foi reconhecido válido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028694-57.2014.8.26.0000 -Voto no 35614 va
3
art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação atribuída pela Lei no
11.960/09 para os processos em curso, até o advento da modulação
dos efeitos das ADIs referidas e, considerando não haver vícios no v.
acórdão, os embargos foram rejeitados.
A Universidade interpôs Recurso Especial (fls.
66/72) pleiteando que se determine a aplicação do artigo 1o-F, da Lei
n° 9.494/97, com a redação conferida pelo artigo 5o, da Lei n°
11.960/09, em atenção ao que estabelece o art. 27 da Lei no
9.868/1999, de modo a julgar extinta a execução.
Recurso respondido às fls. 75/93.
Tendo em vista o julgamento do REsp n.o
1.495.146/MG - Tema n.o 905 e RE n.o 870.947/SE Tema n.o 810, os
autos foram devolvidos a esta Turma Julgadora, em cumprimento ao
disposto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (fls. 98/99 e
101/103).
É o relatório.
II - O Excelso Pretório visando pacificar a
questão atinente aos juros e correção monetária (STF, RE no
870.947/SE, rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão Geral
Tema no 810, julgado em 20.09.2017) melhor esclarecida pelo Colendo
STJ no julgamento do Tema no 905 de Recursos Repetitivos (STJ, REsp
no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção,
Recurso Repetitivo Tema no 905, julgado em 22.02.2018), o qual foi
mencionado nos despachos da Presidência deste E. Tribunal, firmou a
tese segundo a qual a correção monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública, oriundas de crédito não tributário, deve observar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028694-57.2014.8.26.0000 -Voto no 35614 va
4
IPCA-E enquanto os juros de mora devem incidir a partir da citação,
consoante a sistemática do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a
redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009: “1. O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art. 5o, caput); quanto as condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09”; e “2. O art.
1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.””.
Posteriormente, melhor elucidando o alcance do
V. Acórdão do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, surgiu, então, o r.
decisum tomado em sede de Recurso Repetitivo Tema no 905, no
julgamento do REsp no 1.492.221/PR perante o Colendo STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028694-57.2014.8.26.0000 -Voto no 35614 va
5
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação
(ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices
que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação
às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial
de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão
do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação
aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento
de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais de
natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo
com os índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028694-57.2014.8.26.0000 -Voto no 35614 va
6
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à
taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das
condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão
pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem
para compensação da mora nem para remuneração do
capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda
Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no
que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F
da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no
11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza
tributária. A correção monetária e a taxa de juros de
mora incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal
específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1%
ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028694-57.2014.8.26.0000 -Voto no 35614 va
7
vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos
para
atualização
monetária
e
compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5.
Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é
possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009) nem para
atualização monetária nem para compensação da mora
, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão
recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão
sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ” (STJ,
REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema no 905,
julgado em 22.02.2018).
Dessa forma, correta a decisão que determinou
que se aguardasse a modulação, sendo certo que deverá ser observado
nos cálculos o que aplicável no posicionamento preconizado pelo Excelso
STF (Tema no 810), melhor esclarecido pelo Colendo STJ (Tema no
905) para que incidam sobre os débitos fazendários a correção
monetária com base no IPCA-E.
Por fim, anota-se que a mera pendência de
publicação do Acórdão dos embargos de declaração opostos em face da
r. decisão do Tema de Repercussão Geral no 810 pelo Excelso STF em
julgamento que “rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os
efeitos da decisão anteriormente proferida” ocorrido em 03.10.2019 não
impede a imediata observância da referida decisão.
Isto posto, fica mantido o v. acórdão,
devendo retornar os autos à Presidência da Seção de Direito Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028694-57.2014.8.26.0000 -Voto no 35614 va
8
para exame da admissibilidade do recurso especial interposto, na forma
do art. 1.041 do CPC.
VERA ANGRISANI
Relatora